Tribunal: TJMT
Processo: 1028821-66.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028821-66.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS CARVALHO - CPF: 738.164.939-04 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO PODER PÚBLICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.313, DO STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, com o objetivo de compelir o ente público ao fornecimento de cirurgia ortopédica bilateral de quadril, confirmando liminar anteriormente concedida, e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, corrigido de ofício para R$ 147.000,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz do Tema n. 1.313 do STJ, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em demandas que envolvem o fornecimento de tratamento de saúde pelo poder público, com base em juízo de equidade e não por critério percentual sobre o valor da causa.

III. Razões de decidir

3.

O STJ, no julgamento do Tema n. 1.313, firmou entendimento vinculante de que, nas demandas em que se pleiteia do poder público a prestação de serviços de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, e não com base em percentual sobre o valor da causa.

4.

A sentença recorrida contrariou a tese firmada no repetitivo ao arbitrar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, razão pela qual se impõe a sua reforma, nos termos do art. 927, III e V, do CPC.

5.

Considerando a natureza da demanda, a complexidade moderada da causa, o trabalho desempenhado pelo patrono do recorrido e o tempo de tramitação do processo, mostra-se razoável a fixação dos honorários no valor de R$ 7.350,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados por equidade no valor de R$ 7.350,00.

Tese de julgamento
: “1. Em demandas que envolvem prestação de saúde pelo poder público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema n. 1.313 do STJ. 2. O arbitramento proporcional ao valor da causa não se aplica quando o proveito econômico é inestimável ou incompatível com a realidade do serviço prestado.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; arts. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 226755160, págs. 01/07).

O Apelante defende a suspensão do julgamento do Recurso, em virtude do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 1023732-44.2022.811.0000, admitido pelo TJMT, que discute o critério adequado para arbitramento da verba sucumbencial nas ações de judicialização da saúde.

Sustenta que a sentença merece reforma, quanto à condenação em honorários advocatícios, já que o Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.255, da repercussão geral (RE n. 1.412.069), reconheceu a necessidade de análise da possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante, o que impõe a suspensão nacional dos processos sobre a questão.

Ressalta que o próprio Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente que, nas demandas envolvendo direito à saúde, a verba honorária deve ser fixada com base em juízo equitativo, por se tratar de proveito econômico inestimável, incompatível com o cálculo percentual sobre o valor da causa.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 226755163, págs. 01/05).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 227318655, págs. 01/03).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Denota-se dos autos que Antônio Marcos Carvalho,
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando compelir o ente público requerido a disponibilizar o tratamento pleiteado, qual seja, cirurgia ortopédica especializada de quadril direito e esquerdo, além de outros necessários, em especial consultas, exames, internação em UTI, UTI móvel/aérea, transporte, sob pena de multa.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“‘
Ex positis
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento cirúrgico “
CIRURGIA ORTOPÉDICA ESPECIALIZADA DE QUADRIL DIREITO E ESQUERDO
”. Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 141714164
, e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Considerando que “o valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda, de modo que em ações que versarem sobre obrigações de fazer que tratarem sobre a concessão de tratamento e de procedimentos médicos, ou o fornecimento de medicamentos, o valor da causa deve ser fixado em atenção à quantia a ser despendida para o cumprimento da respectiva obrigação”. (TJ-MG -AC: 10133130002560001 Carangola, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021),
CORRIJO de OFICIO o VALOR atribuído a causa
, em observância aos ORÇAMENTOS apresentados nos autos, respectivamente, os de menor valor, sendo, portanto, R$147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).

[...].

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Sabe-se que,
neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça,
no dia
25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado
do
Recorrid
o
na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
7.350,00
(
sete mil, trezentos e cinquenta
reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 7.350,00 (sete mil, trezentos e cinquenta reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025